Tribunal: TJSP
Processo: 1026480-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO DA EXTINTA FEPASA. REAJUSTE DE 42,72% PARA JANEIRO DE 1989. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Prescrição. Inocorrência. Relação jurídica de trato sucessivo. Súmula 85 do col. STJ. Cláusula 1, item I do Acordo Coletivo no 90/91. Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) posterior à consolidação do direito. Precedentes desta 11a Câmara e deste Tribunal de Justiça. Valores vencidos e não pagos igualmente devidos, sujeitos à prescrição quinquenal e às regras de atualização, consoante Tema 810 do col. STF e 905 do col. STJ até o advento da EC no 113/2021, quando então, segundo o novel regime constitucional, para a repotenciação monetária e juros de mora empregar-se-á a SELIC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026480-67.2022.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DA EXTINTA FEPASA. REAJUSTE DE 42,72% PARA JANEIRO DE 1989. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Prescrição. Inocorrência. Relação jurídica de trato sucessivo. Súmula 85 do col. STJ. Cláusula 1, item I do Acordo Coletivo no 90/91. Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) posterior à consolidação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DA EXTINTA FEPASA. REAJUSTE DE 42,72% PARA JANEIRO DE 1989. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Prescrição. Inocorrência. Relação jurídica de trato sucessivo. Súmula 85 do col. STJ. Cláusula 1, item I do Acordo Coletivo no 90/91. Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei no 8.030/90) posterior à consolidação do direito. Precedentes desta 11a Câmara e deste Tribunal de Justiça. Valores vencidos e não pagos igualmente devidos, sujeitos à prescrição quinquenal e às regras de atualização, consoante Tema 810 do col. STF e 905 do col. STJ até o advento da EC no 113/2021, quando então, segundo o novel regime constitucional, para a repotenciação monetária e juros de mora empregar-se-á a SELIC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.